Tribunal: TJDFT
Processo: 0722948-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. NÃO COMPARECIMENTO EM JUÍZO. EQUIPARAÇÃO À FUGA. NATUREZA PERMANENTE. NOVO DELITO COMETIDO DURANTE A EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DO MARCO INTERRUPTIVO NA DATA DA RECAPTURA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
1. Agravo em Execução Penal interposto por condenado que cumpria pena em regime aberto, sob prisão domiciliar, com obrigação de comparecimento bimestral ao juízo. Reconhecidas faltas graves pelo não comparecimento entre abril/2023 e junho/2024, sobrevindo, ainda, a prática de novo crime (estupro tentado), que resultou em prisão preventiva em 17/8/2024 e nova condenação. O Juízo da Execução fixou como data-base para concessão de benefícios o dia da prisão (17/8/2024). A defesa recorreu, pleiteando a fixação da data-base em 1o/6/2024, correspondente à última falta grave reconhecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A questão em discussão consiste em definir se a data-base para a concessão de benefícios executórios deve corresponder: (i) à data da última falta grave formalmente reconhecida (junho/2024), como sustenta a defesa; ou (ii) à data da prisão em 17/8/2024, como fixado na decisão recorrida, diante da caracterização de falta grave permanente equiparada à fuga.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A prisão preventiva, por sua natureza cautelar, não é configurada como falta grave, mas o descumprimento das condições do regime aberto, por ausência reiterada de comparecimento periódico em juízo, caracteriza falta grave, nos termos do art. 50, inciso V, da Lei de Execução Penal.
4. A ausência de comparecimento ao Juízo da Execução configura infração disciplinar de natureza permanente que perdura até a recaptura, equiparando-se à fuga, de modo que o período em descumprimento não pode ser computado como pena efetivamente cumprida.
5. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece que, em casos de fuga ou descumprimento das condições do regime aberto, a contagem do prazo para benefícios deve reiniciar a partir da recaptura.
6. O cometimento de novo crime durante a execução reforça a caracterização de falta grave, legitimando a fixação da data-base na data da prisão.
7. A prisão preventiva, embora não constitua falta grave, pode ser considerada como referência temporal para o reinício da contagem dos prazos, quando coincide com o término da situação de fuga por descumprimento das condições impostas no regime aberto.

IV. DISPOSITIVO.
8. Recurso desprovido.